Tribunal: STF
Processo: RHC 62323
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- PRISÃO PROVISORIA. FLAGRANTE. APELAÇÃO.
- O ART-594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO TEM APLICAÇÃO AO RÉU QUE
SE ACHA PRESO EM CONSEQUENCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO
SOBREVEIO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA QUAL ELE APELOU. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.